Tribunal: STF
Processo: RE 173682
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-10-22
Data de publicação: 1996-10-22

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO,
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
APOSENTADORIA: PROVENTOS. VANTAGENS POSTERIORMENTE
CONCEDIDAS AOS SERVIDORES ATIVOS. EXTENSÃO AOS INATIVOS. ARTIGO 40,
§ 4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 E ART. 20 DO ADCT. AUTONOMIA
MUNICIPAL. DIREITO ADQUIRIDO E ATO JURÍDICO PERFEITO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
1.      Embora, no R.E., alegue o recorrente a ocorrência de
violação ao princípio da "autonomia municipal", não indica o
dispositivo da Constituição Federal, que teria sido ofendido, de
sorte que o apelo não se mostra adequadamente formalizado, nesse
ponto.
2.      De qualquer maneira, se é exato que a Constituição
Federal confere autonomia aos Municípios, nos termos dos artigos 29,
30 e 31, exato também é que deles exige o cumprimento de seus
princípios (art.29). E um desses princípios é o do art. 40, § 4º,
que não se aplica apenas aos servidores públicos federais, mas,
também, aos estaduais e municipais.
3.      Não colhe a alegação de que o acórdão recorrido afrontou
o disposto no inciso XXXVI do art. 5º da C.F., segundo o qual "a lei
não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a
coisa julgada."
        É que o julgado não se baseou na lei posterior, para
reconhecer o direito das autoras, ora recorridas, mas, sim, no § 4º
do art. 40 da Constituição Federal.
4.      Estabelece o § 4º do art. 40 da C.F.:
        "Os proventos da aposentadoria serão revistos, na
mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar
a remuneração dos servidores em atividade, sendo também
estendidos aos inativos quaisquer benefícios ou vantagens
posteriormente concedidos aos servidores em atividade,
inclusive quando decorrentes da transformação ou
reclassificação do cargo ou função em que se deu a
aposentadoria, na forma da lei".
5.      A expressão "na forma da lei", contida na parte final
desse parágrafo, não significa que somente por lei se fará a revisão
ou a extensão, nele referidas, o que retiraria a auto-aplicabilidade
da norma constitucional.
        Significa, apenas, que somente as modificações na
remuneração, ou a instituição de novos benefícios ou vantagens,
efetuadas na forma da lei, é que se estenderão automaticamente aos
inativos.
6.      Se dúvida pudesse haver a respeito da eficácia imediata
do disposto no § 4º do art. 40 da parte permanente da C.F., ela
ficou afastada, em face do disposto no art. 20 do ADCT, que até
fixou um prazo de cento e oitenta dias à Administração pública, para
seu cumprimento, a saber:
        "Art. 20. Dentro de cento e oitenta dias, proceder-
se-á à revisão dos direitos dos servidores públicos
inativos e pensionistas e à atualização dos proventos e
pensões a eles devidos, a fim de ajustá-los ao disposto
na Constituição."
7.      No caso presente, se, ao tempo da aposentação das
autoras, a lei municipal então vigente admitia o cômputo de serviço
público prestado à União, aos Estados e a outros Municípios e
Autarquias em geral, somente para efeitos de aposentadoria e
disponibilidade (art. 65, inc. I, da Lei Municipal nº 8.989, de
29.10.1979), o certo é que, posteriormente, a Lei Municipal nº
10.430, de 29.02.1988, no art. 31, veio a admitir o cômputo do mesmo
tempo, integralmente, também para efeitos de adicionais por tempo de
serviço e sexta-parte.
8.      Pouco importa que o parágrafo único desse art. 31 tenha
estabelecido que tais disposições alcançariam apenas os benefícios
ainda não concedidos, e não teriam efeitos retroativos de qualquer
espécie.
9.      É que esse parágrafo não foi recebido pela Constituição
Federal de 05.10.1988, em face do que dispõe no § 4º do art. 40 de
sua parte permanente, aplicável a todos os servidores públicos
federais, estaduais e municipais, e, também, no artigo 20 do ADCT.
10.     Tais normas já não permitem que vantagens e benefícios
instituídos, para os servidores ativos, deixem de se estender aos
aposentados anteriormente, a menos que, por sua natureza, não lhes
sejam extensíveis, como diárias, verba para mudança, etc.
11.     R.E. não conhecido, já que o acórdão recorrido não violou
os princípios constitucionais nele focalizados e deu correta
aplicação ao § 4º do art. 40 da C.F. de 1988 e ao art. 20 do ADCT.
12.     Decisão unânime.
13.     Precedentes de ambas as Turmas.